Tribunal: TJBA
Processo: 8068848-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068848-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GISLENE PAIXAO RODRIGUES SOARES Advogado(s): ADILSON NUNES ROCHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gislene Paixão Rodrigues Soares contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Estado da Bahia. A autora, beneficiária do PLANSERV, alegou ser portadora de hérnia umbilical, diástase dos retos abdominais e lipodistrofia abdominal, pleiteando a realização de cirurgia diante da suposta demora e indisponibilidade da rede credenciada. Após o indeferimento da tutela na origem, custeou o procedimento com recursos próprios e, no recurso, passou a requerer o reembolso imediato da quantia de R$ 34.250,00, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória recursal para determinar o reembolso imediato de despesas médicas realizadas por beneficiária de plano de saúde estatal, diante da alegada recusa ou indisponibilidade de cobertura, bem como a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir Rejeição das preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade, porquanto o pedido de reembolso constitui desdobramento lógico da pretensão originária, mantendo-se a mesma causa de pedir, e houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Ausência de probabilidade do direito, diante da inexistência de comprovação inequívoca de negativa de cobertura ou de indisponibilidade da rede credenciada do PLANSERV, sendo insuficientes os documentos apresentados, que apenas indicam a ausência de credenciamento de determinados hospitais. Necessidade de dilação probatória para apuração de eventual falha na prestação do serviço, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. Inexistência de perigo de dano, uma vez que o procedimento cirúrgico já foi realizado, restando apenas pretensão de natureza patrimonial, passível de reparação ao final do processo. O prejuízo financeiro, por si só, não caracteriza urgência apta a justificar a antecipação de tutela, sobretudo na ausência de demonstração de risco à subsistência da parte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O pedido de reembolso de despesas médicas, formulado em sede recursal após a realização do procedimento, configura desdobramento lógico da pretensão originária, não caracterizando inovação recursal. 2. A concessão de tutela de urgência para reembolso de despesas médicas exige comprovação inequívoca da negativa de cobertura ou indisponibilidade da rede credenciada, bem como demonstração de perigo de dano concreto, não configurado em hipóteses de prejuízo meramente patrimonial.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, arts. 931 e 937. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8068848-14.2025.8.05.0000, em que figuram como parte(s) recorrente(s) GISLENE PAIXÃO RODRIGUES SOARES e parte(s) recorridas ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA